Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713191-45.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: APARECIDA KARINA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento da perda do objeto da presente ação, tendo em vista que a criança já tem mais e um ano de idade. Brasília, DF, 22 de maio de 2024 15:39:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador